Tribunal: STF
Processo: RE 372535
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
   AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPMF.
   CONSTITUCIONALIDADE.
O Plenário desta colenda Corte, ao julgar a
   ADI 2.031, rejeitou todas as alegações de inconstitucionalidade
   do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 75 do ADCT, introduzidos pela
   Emenda Constitucional 21/99. Isto porque as ações diretas de
   inconstitucionalidade possuem causa de pedir aberta. É dizer: ao
   julgar improcedentes ações dessa natureza, o Supremo Tribunal
   Federal afirma a integral constitucionalidade dos dispositivos
   questionados (Precedente: RE 343.818, Relator Ministro Moreira
   Alves).
Embargos de declaração rejeitados.